Tribunal: TJDFT
Processo: 0709483-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709483-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS DEFENSORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDICAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o advogado da Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal fará sustentação oral (ID 35917119). Intime-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES